Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-17.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007395-17.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 33.813.869/0001-04 (EMBARGANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO OU SUPERAÇÃO DE PRECEDENTE
CITADO PELO EMBARGANTE
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo. O embargante alega omissão quanto à necessidade de distinção ou superação de precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a boa-fé e a quitação integral do dano como circunstâncias mitigadoras da regra do art. 786, §2º, do Código Civil. Sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar expressamente os fundamentos desse entendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar, de forma explícita, sobre a aplicabilidade de precedente do STJ que reconhece hipóteses de mitigação ao direito de regresso da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente que o valor pago pelo embargante ao segurado corresponde apenas à franquia do seguro, não se tratando de quitação integral do prejuízo, razão pela qual não há impedimento ao exercício do direito de regresso pela seguradora.

A decisão esclarece que acordo extrajudicial firmado entre o causador do dano e o segurado, sem a participação da seguradora, não é hábil a afastar a sub-rogação legal prevista em lei.

A fundamentação do acórdão é clara, suficiente e coerente, enfrentando todos os argumentos e provas relevantes,
inclusive quanto à alegação de pagamento parcial, com base nos documentos constantes dos autos.

O relator aprecia o precedente mencionado à luz do caso concreto e apresenta fundamentos jurídicos adequados, sendo desnecessária a transcrição literal do julgado para afastar a alegada omissão.

A ausência de concordância da parte com o entendimento adotado não caracteriza vício de omissão, sendo inviável a rediscussão da matéria fática e jurídica em sede de Embargos de Declaração.

A fundamentação da decisão está em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, não se verificando qualquer afronta aos deveres de motivação ou ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que enfrenta expressamente as alegações da parte e fundamenta adequadamente a inaplicabilidade de precedente jurisprudencial ao caso concreto não incorre em omissão, ainda que não reproduza o teor literal do julgado citado.

A reparação parcial do dano, sem quitação integral, não extingue o direito de regresso da seguradora, especialmente quando ausente a sua anuência em acordo celebrado entre o segurado e o causador do dano.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação sobre inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, §1º, VI; CC, art. 786, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

Este alega que o julgado incorreu em omissão quanto à demonstração da distinção ou superação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada, em afronta ao disposto no art. 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o julgado, ao negar provimento ao Recurso, fundamentou-se na diferença entre o valor pago ao segurado e o valor do conserto indicado pela parte adversa, reconhecendo que a quitação parcial não descaracteriza o direito de sub-rogação.

Afirma, contudo, que o precedente da Terceira Turma do STJ citado no RAC não trata do valor da indenização, mas da boa-fé do segurado e da existência de acordo capaz de demonstrar a expectativa de quitação integral do dano.

Argumenta que o precedente utilizado no aresto não se aplica ao caso concreto, pois se refere a hipóteses em que o segurado, ao agir de má-fé, quebra o contrato estabelecido para a resolução pacífica do conflito, devendo, nesses casos, responder pelas consequências de sua conduta.

Requer o provimento dos Embargos para que seja sanada a omissão, com a devida explicitação da distinção ou superação do entendimento jurisprudencial aplicável.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo embargante na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo.

O
e
mbarg
ante
alega omissão quanto à ausência de distinção ou superação de precedente do Superior Tribunal de Justiça, conforme os art
igos
1.022, II, parágrafo único, II, e 489, §1º, VI, do CPC.

Sustenta que o julgado teria deixado de demonstrar de forma expressa as razões pelas quais afastou entendimento jurisprudencial que reconhece a boa-fé e a quitação integral do dano como hipóteses de mitigação da regra do art
igo
786, §2º, do Código Civil.

No entanto,

a decisão colegiada
expressamente reconheceu que o valor pago pel
o
embargante ao segurado, no montante de R$2.817,83, referia-se apenas à franquia do seguro e não representava reparação integral do prejuízo, razão pela qual manteve o direito de regresso da
S
eguradora, que comprovou o desembolso de R$10.038,56. Explicitou, ainda, que o acordo extrajudicial firmado entre o causador do dano e o segurado, sem anuência da
S
eguradora, não a vincula e tampouco
pode ser utilizado para
afastar a sub-rogação legal
.

O julgado apreciou detidamente a alegação de pagamento parcial e demonstrou, com base nos documentos anexados, que a transação não cobriu a totalidade do sinistro. Esclareceu que somente a quitação integral poderia extinguir o direito de regresso, o que não ocorreu.

O fato de o acórdão não ter reproduzido o teor literal do precedente mencionado pela parte não configura ausência de
fundamentação, pois o relator analisou a tese à luz do caso concreto e apresentou fundamentos jurídicos suficientes e coerentes.

O acórdão foi claro e suficiente ao enfrentar todas as matérias devolvidas à apreciação desta Câmara
: reconheceu a presunção relativa de culpa do condutor do ônibus na colisão traseira, a validade do boletim de ocorrência e das fotografias como provas idôneas, e concluiu que a reparação parcial não extingue o direito de regresso.

A decisão está devidamente fundamentada e em conformidade com o art
igo
93, IX, da Constituição Federal.

Como visto, não há a propalada omissão, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

Pelo expost
o,
rejeit
o
os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025